Tribunal: TJES
Processo: 5010861-58.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010861-58.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GERALDO QUIRINO DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA

1
.
O
mandamus
foi devidamente instruído com a prova da necessidade
de implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI)
e
e-mails da Superintendência Regional de Saúde nos quais informar não possuir prestadores do serviço médico indicado
,
razão pela qual, não há que se falar em
ausência de prova pré-constituída.
Preliminar rejeitada.

2
.

Consoante já decidido neste Órgão Fracionário
, “
a tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

3
.

Hipótese dos autos no qual o impetrante, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, portador de cardiopatia grave, além de diabete mellitus, hipertensão arterial, submeteu-se ao implante de 4 (quatro) dispositivos arteriais do tipo
stents;
mas a junta médica concluiu que o implante percutâneo de válvula aórtica “TAVI” é o único e indispensável para a preservação de sua vida.

4.

Comprovada a necessidade do impetrante e a negativa do Estado, deve ser concedida a segurança a fim de garantir o tratamento na rede pública de saúde.

5
.

Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Egrégio Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5010861-58.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
GERALDO QUIRINO DOS SANTOS

IMPETRADO
:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, objetiva o impetrante que a autoridade coatora disponibilize o implante percutâneo de válvula aórtica “TAVI”, vez que é o único meio de preservação de sua vida.

Pois bem
.
H
á muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, incluídos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência
constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na
ideia
de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Nessa seara,
a saúde constitui direito de todos e dever do poder público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição da República.

Por sua vez a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
“... o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello)

Assim também vem decidindo este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA CIRURGIA NECESSIDADE SEGURANÇA CONCEDIDA
.
1.
A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).
2. Ao Poder Judiciário, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional à saúde, amparando os indivíduos que necessitem de prestação jurisdicional para tanto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de mandado de segurança em que é Requerente CÍNTIA CORREIA VIEIRA e autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO; ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conceder a segurança postulada, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200027595, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. 1. - [...] 2 –
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica.
4. - O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ.
5. - Recurso desprovido. Vitória-ES., 22 de março de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DIREITO À SAÚDE
CIRURGIA RECURSO PROVIDO
1.
O direito à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 2. Não se pode exigir do paciente, acometido de doença progressiva que pode lhe causar cegueira, que aguarde indefinidamente a lista de espera para se submeter a procedimento cirúrgico que, embora previsto no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde, não era realizado pelo Estado do Espírito Santo por falta de prestadores de serviço contratados
.
3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 03__ de _agosto__ de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190028655, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)

Nesse cenário, incumbe ao Poder Judiciário, após ser invocado, assegurar o cumprimento dos comandos normativos constitucionais que garantam o direito fundamental à saúde, deferindo a realização da cirurgia, na forma prescrita, diante da prova inequívoca da necessidade (plausibilidade do direito) e urgência (
periculum in mora
), pois o retardo no provimento jurisdicional pode ter reflexos diretos na saúde d
o
impetrante.

Ademais disso, conquanto inexista negativa expressa do procedimento médico pleiteado, há evidente indício de ato coator em razão da
omissão do Secretário Estadual de Saúde, na condição de gestor do sistema assistencial
, a justificar a impetração do
mandamus.

A propósito, o entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 267/STF. 1. (...) 3. O Mandado de Segurança é a ação constitucional destinada "
a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
" (art. 1º da Lei 12.016/2009). 4. A utilização da via mandamental pressupõe a existência de um ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída.
O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante.
5. (...) (RMS 55.471/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Diante do exposto,
por despiciendas outras considerações,
CONCEDO
A SEGURANÇA

p
ara determinar que a

autoridade coatora autorize a realização do procedimento cirúrgico “TAVI” em rede hospitalar conveniada ao SUS, sem qualquer custo
ao
impetrante, no prazo de
3
0 (
trinta
) dias
, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais); resolvendo o mérito na forma d
o artigo 487, I do CPC.

Gratuidade de justiça deferida.

Sem honorários.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
CONCEDER a segurança pleiteada.

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.